Tribunal: TJDFT
Processo: 0715217-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO LOCATÍCIA. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. MODULAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO TEMPO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE PARCELA DA CAUÇÃO. MULTA POR FALTA DE AVISO PRÉVIO. CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés à restituição de R$ 1.964,40, por danos materiais, em razão da abusividade do valor da multa por rescisão antecipada de contrato de aluguel.

3. A autora/recorrente alega que a retenção do valor da caução causou-lhe prejuízos que repercutiram em sua psique, sendo devidos danos morais.

4. A parte ré/recorrente pugna pela observação, in totum, da penalidade inscrita na cláusula 15 do contrato de locação, que estabelece multa no valor de 3 aluguéis, em hipótese de inadimplemento, tal qual o praticado pela contraparte, sendo a referida estipulação usual nos contratos dessa espécie, não se achando desproporcional. Ademais, aduz ser devido o decote de R$ 295,07 do valor a ser restituído, tendo em vista sua anterior transferência.

5. A relação jurídica estabelecida entre locador e locatário é regida pela Lei de Locações, mas havendo atuação de imobiliária na qualidade de gestora e prestadora de serviço (intermediação) é possível a aplicação do CDC. Convém acentuar que o microssistema regente da relação imobiliário-locatícia (Lei 8.245/91) não exclui a possibilidade da irradiação normativa do Código de Defesa do Consumidor, à luz do diálogo das fontes, sobretudo quando evidenciada as figuras de prestador de serviços profissional e consumidor final, o qual, inclusive, no caso, mostra-se vulnerável e hipossuficiente técnico-financeiramente, signatário de contrato de adesão.

6. Dispõe a cláusula décima quinta, do contrato: “Se a LOCADORA solicitar a desocupação do imóvel ou a LOCATÁRIA, usando da faculdade que lhe confere o artigo 4o da Lei n. 8425/91, devolver o IMÓVEL nos 12 (doze) primeiros meses de contrato, estará ISENTO do pagamento da multa compensatória no valor de 03 (três) meses de aluguel, salvo se a LOCADORA notificar por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias que antecedem a liberação do imóvel, não sendo a notificação inferior a 180 (cento e oitenta) dias à contar da assinatura deste contrato”.

7. Por sua vez, o art. 4o, da Lei 8.245//91, regente da relação locatícia, prevê que “Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada”.

8. Ao exame dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de locação residencial, com vigência de 12 meses, iniciando-se na data de 18/11/2019, consoante ID 35125122. Ocorre que, a parte autora/recorrente optou por findar o vínculo de locação antes do término do prazo. Dessa feita, considerando que a previsão contratual está em consonância com a Lei de Locações, cabível a incidência da penalidade em relevo. No entanto, também segundo o referido enunciado de Lei, a multa, por rescisão antecipada, deve ser proporcional ao período de cumprimento do contrato, assim, constatando que o contrato teve prazo certo de 12 meses e que a locatária cumpriu aproximadamente 9 meses, tem-se por desproporcional a multa correspondente a 3 meses de aluguel, a qual, se fosse aplicada, ultrapassaria o valor para a permanência no bem imóvel. Nesse passo, equânime a redução imposta em sentença, não merecendo reforma no ponto.

9. Outrossim, inadmissível a incidência da penalidade prevista no parágrafo único, do art. 6o, da Lei 8.245/91, equivalente a 1 mês de aluguel em caso de ausência de aviso prévio, porquanto somente aplicável à locação por prazo indeterminado.

10. Noutro vértice, conforme extrato de ID 35125345, verifica-se que a parte ré/recorrida transferiu à autora o numerário de R$ 295,07, a título de devolução de parcela da caução, o que não foi impugnado especificamente, devendo ser destacado do montante da condenação.

11. Por fim, sem razão à autora/recorrente quanto ao pedido de indenização por dano moral. Isso porque, não entrevejo violação aos seus direitos de personalidade. A retenção do valor de parte da caução, na espécie, deveu-se a penalidades inscritas no contrato de locação para a hipótese de rescisão antecipada, cláusulas posteriormente moduladas pelo Poder Judiciário. Isto é, a própria autora/recorrente deu causa à retenção. Ademais, não se comprovou que a pretensa retenção ilícita de caução fragilizou a saúde financeira da autora/recorrente ou de seus dependentes, sugerindo fatos extraordinários ofensores de sua moral.

12. Conheço do recurso da autora e lhe nego provimento.

13. Conheço do recurso das rés e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada apenas para decotar o valor de R$ 295,07 do valor da condenação, devendo ser restituído o montante de R$ 1.669,33.

14. Condeno a autora, recorrente vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 35408249, 35408250 e 35408251.